Tribunal: TJDFT
Processo: 0721957-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721957-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA, ELIANE RODRIGUES DE ASSUNCAO LACERDA, CLAUDINO JOSE BARROS, CLAUDIA BETANIA DE SOUZA, EDSON HENRIQUE DOS SANTOS, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS, JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES, LUIS CARLOS INACIO BATISTA, JOANA ALVES BATISTA, MARIA CLEONICE SANTOS DA SILVA, RENATO MARTINS FROTA, MARIA NILDA MIRANDA FROTA, RUBENS FERREIRA DE MORAIS, SISSI MARA BRAGA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADELIO SEBASTIÃO DE LACERDA, RUBENS FERREIRA DE MORAIS, SISSI MARIA BRAGA E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do cumprimento de sentença n° 0037521-28.2001.8.07.0016 (instaurado pela agravante COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em face de ADELIO SEBASTIÃO DE LACERDA E OUTROS, ora agravados). Nas razões (ID 27138550), narram os executados/agravantes: “O feito, na origem, refere-se à ação reivindicatória, proposta pela Terracap em 29/06/2001, portanto, há mais de 20 (vinte) anos, contra os então moradores da Chácara 89/1 do hoje estabelecido SHA – Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras). O feito de origem está em fase de cumprimento de sentença, com ordem de desocupação já proferida (fls. 1377 – ID 73217044), datada de 25/09/2020, a qual determinou, a pedido da Terracap (petição fls. 1375), que os agravantes devolvessem à AUTORA TERRACAP, o imóvel descrito na inicial, designado como ‘Chácaras 89/1 da Expansão da Vila Areal - Águas Claras’, localizado no imóvel Vicente Pires, desmembrado do Município de Luziânia-GO, NO PRAZO DE 15 (quinze) dias sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito à indenização por benfeitorias eventualmente construídas, nem direito a retenção. Os agravantes insurgiram-se contra a mencionada decisão através do recurso de agravo de instrumento, o qual foi autuado sob no. 0746496- 79.2020.8.07.0000, tendo sido distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Além disso, os agravantes, na origem, insurgiram-se, também, contra a mencionada decisão, através da objeção de pré-executividade de fls. 1418/1448, dentre as quais elencaram as teses defensivas cabíveis no momento, a qual ainda não foi julgada. A Terracap manifestou-se na origem e trouxe aos autos novas alegações e documentos (fls. 1472/1473), sustentando que: "persiste o intento de comercialização do imóvel em referência por meio de venda direta, uma vez que o lote já se encontrava edificado em 26/12/2016, razão pela qual o mesmo será relacionado em edital de comercialização por venda direta após o registro em cartório do projeto da URB 06/17 no qual este está inserido. Em razão de tal circunstância, requer a Exequente o sobrestamento do presente feito executivo por mais 90 (noventa) dias." Além disso, apresentou cópia de despacho de processo administrativo (fls. 1474), a qual confirmou o argumento lançado na petição que trouxe aos autos, confirmando, pois a perda superveniente do interesse jurídico no cumprimento de sentença, tese defensiva deduzida na objeção de pré-executividade. Atendendo ao que foi requerido, o juízo de origem entendeu por bem deferir o pedido de suspensão do processo, mantendo sem julgamento a objeção de pré-executividade, muito embora estejam ausentes quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 313 do CPC. Os agravantes manifestaram-se na origem às fls. 1478/1483, reforçando a tese deduzida na objeção de pré-executividade de fls. 1418/1448, relativa à perda superveniente do interesse de agir, haja vista que ao mesmo tempo em que a Terracap reconhece administrativamente que os lotes subjudice serão regularizados, reivindica em juízo a sua reintegração, baseado na sentença proferida nos autos, em pedidos deduzidos no ano de 2001. Na ocasião, requereram que o juízo de origem reconsiderasse a decisão que determinou a suspensão, haja vista que ausentes quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPC, o que restou indeferido pela decisão de fls. 1488 (ID 96115177), com os seguintes argumentos: “A teor do contido no art. 314 do Código de Processo Civil, durante o prazo de suspensão da marcha processual é vedado a prática de qualquer ato, exceto os urgentes tendentes a se evitar dano irreparável.” Foi o que deu azo ao presente recurso.” (ID 27138550, pp. 5/7 – grifei) E sustentam: Data venia, MM. Desembargador, entendem os agravantes que o magistrado de origem não agiu com o costumeiro acerto, haja vista que deferiu a suspensão do processo motivado unicamente no requerimento da agravada (Terracap), à revelia de qualquer fundamento legal. De fato, estão ausentes quaisquer das hipóteses legais que autorizam a suspensão do processo, previstas no rol taxativo do art. 313 do Código de Processo Civil. Ainda, ao decidir pelo deferimento da suspensão da marcha processual sem dar vista dos autos aos agravantes, o magistrado contrariou disposição expressa do Código de Processo Civil, que determina: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” [ ] Embora a suspensão do processo possa parecer conveniente aos agravantes, que na origem, são executados, portanto, sujeitos passivos da obrigação exigível pelo título judicial, a realidade é que grande a insegurança jurídica decorrente da falta de definição sobre a posse exercida pelas respectivas partes nos seus imóveis, na origem, pois, como já exposto, ao mesmo tempo que a Terracap reconhece que a área subjudice está em fase de regularização no âmbito administrativo, no judicial, são os agravantes assombrados pela existência de processo que pode lhes retirar a moradia, o qual pode, a qualquer momento, ter sua tramitação retomada por simples requerimento da Terracap.” (ID 27138550, pp. 8/9 – grifei) Afirmam que atendidos os pressupostos para a antecipação da tutela recursal de urgência: “Considerando ser a questão de mérito atinente unicamente à interpretação do direito e sendo patente que estão ausentes quaisquer das hipóteses de suspensão do processo previstas no art. 313 do CPC, tem-se que é perfeitamente adequado e razoável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do CPC, sendo importante observa-se que o dispositivo legal não exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano para o seu deferimento. Por tal razão, como medida que celebra a correção da injustiça e que prestigia a celeridade na prestação jurisdicional, é absolutamente cabível, oportuno e razoável que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar, desde logo, o regular prosseguimento do processo de origem.” (ID 27138550, pp. 9/10 – grifei) Por fim, requerem: “(A) Liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para, desde logo, cassar o despacho de fls. 1477 (ID 94423775), para determinar o prosseguimento do feito de origem; (B) A intimação da Terracap na qualidade de agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso; (C) Considerando estarem presentes as hipóteses de intervenção do Ministério Público, haja vista tratar o recurso de direito social (moradia, art. 6o da CF), da existência de interesse público e social, além também versar a causa sobre litígio coletivo pela posse de terra, requer que seja o Ministério Público intimado na pessoa do ilustre Procurador de Justiça, para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica; (D) Ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar requerida, para determinar que o despacho guerreado por este agravo (fls. 1477 – ID 94423775) seja cassada, para que os autos de origem tenham sua tramitação retomada, para que seja julgada a objeção de pré-executividade de fls. 1418/1448, a qual sustenta, dentre outras teses, a perda superveniente do interesse de agir da Terracap, a qual está flagrantemente demonstrada, de modo incontroverso, às fls. 1472/1473 (Ids 94346737 e 94346738).” (ID 27138550, pp. 10/11) Custas regulares (IDs 27138551 e 27138552). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intentam os agravantes “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para, desde logo, cassar o despacho de fls. 1477 (ID 94423775), para determinar o prosseguimento do feito de origem” (ID 27138550, p. 10). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal vindicada. Da análise dos autos originários, verifica-se que a suspensão da marcha processual decorreu, num primeiro momento, de expressa manifestação de interesse dos executados/agravantes RUBENS FERREIRA DE MORAIS e SISSI MARIA BRAGA pela realização de transação mediante pagamento em relação ao imóvel objeto da ação reivindicatória (ID 80140490 dos autos originários). Isto o que informado pela exequente/agravada: "Noutro giro, cumpre destacar que os Executados compareceram a Terracap e solicitaram proposta de transação amigável mediante pagamento (em anexo). Contudo, a análise da proposta ainda pende de análise da Gerência de Venda Direta (GEVED), conforme se verifica do despacho ora em anexo” (ID 80140488, p. 6 – autos originários). E requereu a exequente/agravada “a suspensão dos autos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com a finalidade de se aguardar a manifestação da Gerência de Venda Direta em relação ao pedido de composição amigável solicitado pelos Executados” (ID 80140488, p. 6 – autos originários), o que deferido pelo juízo a quo via decisão de ID 80225371 dos autos originários. Posteriormente, a exequente/agravada informou haver interesse na comercialização do imóvel controvertido, e o bem seria incluído em edital de comercialização por venda direta. Por tal razão, requereu renovação da suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (IDs 94346737 e 94346738 dos autos originários), pedido deferido pela decisão de ID 94423775 dos autos originários. Em resposta, os executados/agravantes requereram: “(B) Considerando ser fato incontroverso devidamente documentado nos autos a perda do interesse de agir da Terracap no presente cumprimento de sentença, haja vista que a área subjudice está contemplada no projeto de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras, que seja dado prosseguimento ao feito, para que seja julgada a exceção de pré-executividade apresentada (fls. 1418/1448), acolhendo-se a preliminar suscitada às fls. fls. 1425/1434 , relativamente à perda superveniente do interesse de agir, extinguindo-se, pois, o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC” (ID 94629078 dos autos originários). Pela decisão de ID 96115177 dos autos originários, indeferido o pleito de continuidade do processo enquanto vigente o prazo de suspensão: “A teor do contido no art. 314 do Código de Processo Civil, durante o prazo de suspensão da marcha processual é vedado a prática de qualquer ato, exceto os urgentes tendentes a se evitar dano irreparável. Na hipótese, o pedido elencado pelos executados na petição de id 94629078 não se amolda a situação de urgência descrita no dispositivo legal, de modo que a questão relativa ao pedido de prosseguimento do processo deve aguardar o decurso do prazo requerida pela parte exequente e deferido pelo Juízo de acordo com o despacho de id 94423775. Portanto, aguarde-se o decurso do prazo de suspensão. Decorrido o prazo dê-se vista ao exequente quanto a exceção de pré-executividade independentemente de nova conclusão. Int,” (ID 96115177, autos originários). Como se vê, nenhuma irregularidade da decisão agravada, mormente porque não caracterizada a urgência no prosseguimento do feito e em razão do fato de que, anteriormente, os próprios executados/agravantes requereram a suspensão. Inclusive, previamente determinado pelo juízo a quo a intimação da exequente/agravada para que, ao termo do prazo de suspensão, possa se manifestar acerca da exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravados. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora